Tribunal: TJES
Processo: 5001291-19.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001291-19.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
AGRAVADO: NADIR DA SILVA NASCIMENTO e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Recursos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno n.º 5001291-19.2021.8.08.0000

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

Relatório

V.M. COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(ID nº 1058072) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª (SEGUNDA) VARA CÍVEL, FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE ARACRUZ
, no bojo da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS e MATERIAIS
(Processo nº. 0004143-20.2020.8.08.0006) ajuizada por
NADIR DA SILVA NASCIMENTO
, cujo
decisum
deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela no sentido de determinar às Empresas demandadas que substituam o veículo utilizado pela autora por um de mesmo modelo, diante da infringência do prazo de reparo preconizado no artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em apertada síntese, que o veículo adquirido pela Recorrida ingressou em suas dependências para reparo por duas vezes, mediante a abertura de ordem de serviço, sendo certo que na última oportunidade (OS nº 11568 - datada de 09/11/2020), restou acordado entre as partes, na data de 16/11/2020, a dilação do prazo de reparo diante da necessidade de encaminhamento do veículo para a Fábrica, localizada em Minas Gerais, por até 40 (quarenta) dias, afirmando haver cumprindo com o estipulado, com a disponibilização do veículo para devolução dentro do prazo acordado, sendo a Recorrida cientificada para retirada do automóvel em 22 de dezembro de 2020.

Registra, nesse sentido, que os requisitos para a antecipação da tutela recursal encontram-se demonstrados porquanto o cumprimento da Decisão objurgada acarreta-lhe prejuízos de ordem financeira irreversíveis.

Em Decisão de Id. 1071299, restou sobrestada a eficácia da Decisão combatida.

Regularmente intimada, a Recorrida pugnou pelo desprovimento das razões recursais, com a manutenção integral da Decisão objurgada (Id. 1147741).

A Recorrida formalizou, ainda, a interposição de Recurso de Agravo Interno (Id. 1147751), objetivando conduzir a matéria debatida na Decisão de antecipação da tutela recursal ao Órgão Colegiado, registrando, resumidamente, que quando do envio do veículo à Fábrica para reparo, o prazo de trinta dias para sanar o vício já havia se esgotado.

Contrarrazões ao Recurso de Agravo Interno acostadas no Id. 1515582.

É o relatório, no essencial.
Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento
.

Vitória – ES, 23 de outubro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

V.M. COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(ID nº 1058072) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª (SEGUNDA) VARA CÍVEL, FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE ARACRUZ
, no bojo da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS e MATERIAIS
(Processo nº. 0004143-20.2020.8.08.0006) ajuizada por
NADIR DA SILVA NASCIMENTO
, cujo
decisum
deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela no sentido de determinar às Empresas demandadas que substituam o veículo utilizado pela Autora por um de mesmo modelo, diante da infringência do prazo de reparo preconizado no artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em apertada síntese, que o veículo adquirido pela Recorrida ingressou em suas dependências para reparo por duas vezes, mediante a abertura de Ordem de Serviço, sendo certo que na última oportunidade (OS nº 11568 - datada de 09/11/2020), restou acordado entre as partes, na data de 16/11/2020, a dilação do prazo de reparo diante da necessidade de encaminhamento do veículo para a Fábrica, localizada em Minas Gerais, por até 40 (quarenta) dias, afirmando haver cumprindo com o estipulado, com a disponibilização do veículo para devolução dentro do prazo acordado, sendo a Recorrida cientificada para retirada do automóvel em 22 de dezembro de 2020.

Registra, nesse sentido, que os requisitos para a antecipação da tutela recursal encontram-se demonstrados porquanto o cumprimento da Decisão objurgada acarreta-lhe prejuízos de ordem financeira irreversíveis.

A Recorrida formalizou a interposição de Recurso de Agravo Interno (Id. 1147751), objetivando conduzir a matéria debatida na Decisão de antecipação da tutela recursal ao Órgão Colegiado, registrando, resumidamente, que quando do envio do veículo à Fábrica para reparo o prazo de 30 (trinta) dias para sanar o vício já havia se esgotado.

Contrarrazões ao Recurso de Agravo Interno acostadas no Id. 1515582.

Em Decisão firmada no Id. 1071299, restaram explicitadas as seguintes razões, no sentido de sobrestar os efeitos do
decisum
objurgado,
in litteris
:

“
Conheço do Recurso interposto, porquanto satisfeitos, na espécie, os requisitos de admissibilidade necessários ao seu processamento.

Nessa esteira, frise-se que, nos lindes do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo e ativo), imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, senão vejamos,
in verbis:

"
Art. 1.019.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
"

Cabe, portanto, ao Recorrente, comprovar a verossimilhança do direito acautelado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Historicamente, a Recorrida ajuizou a Ação originária pugnando pela antecipação da tutela jurisdicional ao argumento de que as partes demandadas não cumpriram o prazo preconizado no artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, alusivo ao veículo adquirido, zero quilômetro, RENEGADE LONGITUDE AT 2.0 DIESEL 4X4 4P, o qual apresentou problemas alusivos à perda de potência e acendimento de luz de injeção eletrônica, além de ocasionalmente não dar partida.

Diante dos documentos encartados à exordial e verificando que a data de entrada da ordem de serviço do pedido de conserto ocorreu em 09/11/2020, a Magistrada de Primeiro Grau compreendeu por superado o prazo de 30 (trinta) dias para que as Requeridas promovessem o reparo do automóvel, determinando a substituição por um novo do mesmo modelo.

A propósito, assim restou exarada a Decisão de Primeiro Grau,
in litteris:

“Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Morais e Materiais com Pedido de Antecipação de Tutela em que a parte autora alega que adquiriu um veículo das requeridas em 29.01.2020, contudo, o mesmo já apresentou diversos defeitos, razão pela qual não pretende a manutenção do negócio jurídico.

Desta forma, pugna em sede de liminar pela troca do veículo que lhe fora oferecido em substituição temporária, até que analisado o defeituoso, por um de mesmo modelo, bem como a suspensão do financiamento.

Após detida análise dos autos, passo a decidir.

Pois bem. O artigo 300 e seu parágrafo 3º, ambos do Código de Processo Civil disciplinam:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...)

§ 3
º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A tutela antecipada tem por objetivo adiantar o próprio direito afirmado pela requerente e pode ser parcial ou total, mas evidente que encontra limite no pedido de tutela definitiva formulado na inicial, ao qual também fica limitada a sentença definitiva, que se distingue da tutela antecipada pela provisoriedade desta última. Ambas devem respeitar os limites objetivos e subjetivos do pedido formulado na inicial, não podendo ir "extra vel ultra petita".

Neste contexto, a concessão da referida tutela pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa. Ressaltando-se ainda a necessidade de que os efeitos da decisão antecipatória sejam dotados de reversibilidade.

O pleito liminar da presente demanda baseia-se na busca da pretensão do requerente no sentido de que a requerida seja compelida a efetuar a troca do produto temporário para um idêntico ao adquirido pela autora, e a suspensão do financiamento.

Quanto ao pedido de substituição do veículo, no que tange à probabilidade do direito, vislumbro a plausibilidade de existência deste, haja vista presentes elementos que evidenciam a veracidade dos fatos narrados, conforme documentos acostados à exordial quais sejam, nota fiscal de compra do carro, termo de recebimento e garantia, contrato de financiamento, pagamento de parte do veículo, ordem de serviço, fotos e-mail, estando os requeridos há mais de 30 (trinta) dias com o veículo, prazo além do previsto no artigo 18, CDC.

Já quanto ao pleito de suspensão do financiamento, verifico que, por ora, não entendo pelo seu deferimento, posto que a autora estaria se locupletando ilicitamente do uso de um veículo sem qualquer contraprestação. Não obstante, a substituição de veículo e não pagamento são opções alternativas do artigo 18, CDC, e não cumulativas.

Há que se registrar que, em caso de procedência da demanda, basta a devolução dos valores pagos, devidamente corrigidos e atualizados pelas requeridas. Caso contrário, se houver o deferimento deste pedido e julgamento de improcedência, a parte autora teria que realizar todos os pagamentos, também com juros e correção.

Assim, por se tratar de direito potestativo de escolha do consumidor que não obteve a resolução do vício apresentado pelo produto, em sede de cognição sumária, entendo por DEFERIR PARCIALMENTE a liminar pleiteada, de forma que DETERMINO QUE AS REQUERIDAS, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$ 500,00 (cem reais), podendo incidir por 30 (trinta) dias, em caso de não cumprimento desta decisão, limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), SUBSTITUAM O VEÍCULO UTILIZADO PELA AUTORA/LOCADO PELAS REQUERIDAS, POR UM DE MESMO MODELO DAQUELE ADQUIRIDO.”

Com efeito, a respeito do tema vertido no presente Recurso, o artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, prevê a substituição de bem/produto adquirido, com defeito, ou, conforme a opção do consumidor, a restituição da quantia paga, ou ainda, o abatimento proporcional do preço, no caso de o vício apresentado não ser sanado no prazo de 30 (trinta) dias, podendo as partes, convencionarem a redução ou ampliação desse prazo, desde que não seja inferior a 07 (sete) ou superior a 180 (cento e oitenta) dias, senão vejamos da literalidade do dispositivo legal em comento,
verbatium:

“
Art. 18
. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1°
Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I -
a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II -
a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III -
o abatimento proporcional do preço.

§ 2°
Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor.”

Na hipótese, ao que se depreende dos documentos acostados à Exordial da demanda de origem, a Recorrida deixou de acostar Termo de Autorização por ela assinado, na data de 16/11/2020, consentindo com a dilação do prazo de reparação por 20 (vinte) dias, prorrogáveis por mais 20 (vinte) dias, conforme se observa do ID nº 1058080.

Diante desse cenário, não obstante a Ordem de Serviço tenha sido aberta na data de 09/11/2020, o certo é no dia 16/11/2020 as partes acordaram dilatar o prazo, no máximo por 40 (quarenta) dias, resultando em ulterior cientificação da Recorrida para retirada do veículo da concessionária na data de 22 de dezembro de 2020 (Id nº 1058082), compreendido dentro do prazo negociado.

Nesse viés, ao menos nesse estágio de cognição sumária, a recusa de recebimento do veículo pela Recorrida, a meu sentir, revela-se obstada pela impossibilidade de admissão de comportamento contrário -
venire contra factum proprium -
, bem como, pelo primado da boa-fé objetiva que deve reger as relações contratuais.

Neste diapasão, tendo em vista a negociação expressa de dilação de prazo de conserto do veiculo e, encontrando-se tal avença autorizada pelo Código de Defesa do Consumidor, tenho que a determinação de substituição do automóvel por outro novo, no presente estágio, representa real risco de prejuízo irreversível, restando presentes os requisitos necessários para suspender os efeitos da Decisão hostilizada.

Isto posto,
DEFIRO
o pedido de antecipação da tutela recursal.

Intimem-se
a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intimem-se
a Recorrido e a Parte Interessada para formalizarem a pertinente contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Cientifique-se
o douto Magistrado a quo para
ciência e cumprimento
deste
decisum
.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso.

Vitória - ES, 23 de março de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento autorizam a reforma da Decisão atacada.

Isso porque, a despeito da arguição de descumprimento de prazo legal para fins de reparo do produto adquirido, a Recorrida explicitou comportamento contraditório, anuindo com a sua dilação, com o envio do mesmo para análise da Fábrica, não comportando, ao menos nesse juízo de cognição superficial, sob pena de configuração de
periculum in mora
na modalidade inversa, o deferimento da antecipação da tutela jurisdicional pretendida na Ação originária, mormente porquanto não demonstrada a hipótese de descumprimento do que preceitua o artigo 18, § 1°, do Código de Defesa do Consumidor.

Isto posto,
conheço e confiro provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, bem como julgo prejudicado o Recurso de Agravo Interno
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

VICTOR QUEIROZ SCHINEIDER

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO COM DEFEITO. ARTIGO 18, § 2º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. ANUÊNCIA COM A DILAÇÃO DO PRAZO PARA REPARO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO.
PERICULUM IN MORA
NA MODALIDADE INVERSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A respeito do tema vertido no presente Recurso, o artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, prevê a substituição de bem/produto adquirido, com defeito, ou, conforme a opção do consumidor, a restituição da quantia paga, ou ainda, o abatimento proporcional do preço, no caso de o vício apresentado não ser sanado no prazo de 30 (trinta) dias, podendo as partes, convencionarem a redução ou ampliação desse prazo, desde que não seja inferior a 07 (sete) ou superior a 180 (cento e oitenta) dias.

II.
Na hipótese, ao que se depreende dos documentos acostados à Exordial da demanda de origem, a Recorrida deixou de acostar Termo de Autorização por ela assinado, na data de 16/11/2020, consentindo com a dilação do prazo de reparação por 20 (vinte) dias, prorrogáveis por mais 20 (vinte) dias, conforme se observa do ID nº 1058080.

III.
Diante desse cenário, não obstante a Ordem de Serviço tenha sido aberta na data de 09/11/2020, o certo é no dia 16/11/2020 as partes acordaram dilatar o prazo, no máximo por 40 (quarenta) dias, resultando em ulterior cientificação da Recorrida para retirada do veículo da concessionária na data de 22 de dezembro de 2020 (Id nº 1058082), compreendido dentro do prazo negociado.

IV.
A recusa de recebimento do veículo pela Recorrida revela-se obstada pela impossibilidade de admissão de comportamento contrário -
venire contra factum proprium -
, bem como, pelo primado da boa-fé objetiva que deve reger as relações contratuais.

V.
Diante de expressa negociação de dilação de prazo de conserto do veiculo e, encontrando-se tal avença autorizada pelo Código de Defesa do Consumidor, a determinação de substituição do automóvel por outro novo, no presente estágio, representa real risco de prejuízo irreversível, restando presentes os requisitos necessários para suspender os efeitos da Decisão hostilizada.

VI.
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

VII.
Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento e julgar prejudicado o Recurso de Agravo Interno, nos termos do Voto do eminente Desembargador Relator.